Tribunal: TCU
Processo: 024.290/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9229/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Dr. Lucas Rocha Furtado, solicitando a avaliação por parte deste Tribunal sobre os procedimentos administrativos da Presidência da República e do Ministério da Defesa, referentes ao acompanhamento das nomeações de cargos de livre nomeação, em especial nos gabinetes das autoridades e nas empresas públicas vinculadas, com relação aos critérios e as motivações de escolhas dos servidores, em face de indícios de nepotismo. Considerando que os fatos ora analisados se revestem de interesse público, porquanto a representação trata de aspectos ligados à contratação na Administração Pública Federal, em que a prática de eventual nepotismo macularia a confiabilidade da gestão de mão de obra dos órgãos e entidades perante a coletividade; Considerando, contudo, que a representação não se fez acompanhada de indícios concernente aos fatos noticiados, sendo necessária outra ação de controle mais ampla para avaliá-los, a exemplo de uma auditoria; Considerando a necessidade de o Tribunal direcionar seus esforços de modo mais estruturado com vistas a maximizar o uso da sua força de trabalho nas ações de controle; Considerando que recente trabalho realizado pelo TCU (TC Processo 034.779/2018-3 ) contemplou a avaliação dos processos e procedimentos de seleção de pessoal para os cargos comissionados do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores e Secretário Executivo, bem como abrangeu a verificação se os ocupantes desses cargos preenchiam os requisitos mínimos para o exercício de suas atribuições, cujos estudos foram encaminhados aos órgãos auditados, inclusive à Casa Civil; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 81, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput , e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, deixando de se pronunciar quanto ao mérito; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Defesa; c) dar ciência desta deliberação ao representante, Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 024.290/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Defesa (vinculador). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.